Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA PELA PARTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Preliminar de decretação da revelia do réu. De acordo com a disposição inserta no artigo 20 da Lei no 9.099/1995, a revelia decorre do não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Na hipótese, o requerido compareceu à audiência inaugural (sessão de conciliação) e, após instado pelo juízo, apresentou de forma direta, manifestação escrita nos autos, narrando de forma simples e sintética a sua versão para o ocorrido, sendo esta considerada pelo julgador como sua defesa. Ademais, em virtude do julgamento antecipado da lide, não houve designação de audiência de instrução e julgamento, o que afasta eventual intempestividade da defesa apresentada. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de Nulidade da Sentença em Face do Alegado Cerceamento de Defesa. Julgo que houve cerceamento de defesa considerando que não se oportunizou ao autor a produção das provas quanto aos fatos por ele arguidos na sua inicial, tampouco a complementação probatória em relação aos documentos já juntados pela parte, mormente na face do verificado antagonismo das versões das partes e da necessidade da produção da prova oral, com a oitiva das partes e da testemunha arrolada que, muito embora não tenha testemunhado o momento da colisão, pode eventualmente trazer aos autos elementos que porventura corroborem a versão da parte, mormente diante dificuldade de se confirmar a real dinâmica do acidente.
3. Nesse sentido, verifica-se que o autor requereu tempestivamente a produção da prova oral no intuito de confirmar a posição de repouso dos veículos após a colisão, no objetivo de corroborar a versão de que o veículo do réu teria invadido a contramão da via, causando assim colisão frontal entre os automóveis.
4. Apesar de ser destinatário das provas, não pode o julgador, paradoxalmente, ignorar o pedido de produção de prova pleiteado pela parte e depois julgar em seu desfavor, sob o argumento de que a parte não produziu provas suficientes para comprovar o alegado. Assim, resta configurado o cerceamento de defesa da parte e a violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Ademais, no rito dos Juizados Especiais, em face do princípio da concentração dos atos, as provas, em regra, devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento.
5. Portanto, vislumbro necessária a dilação probatória para tentar esclarecer os pontos controvertidos sendo, neste sentido, pertinente a oportunização da realização da prova oral requerida tempestivamente pela parte recorrente. Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, em consequência anulo a r. sentença recorrida. Preliminar acolhida.
6. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.233.226, Proc.: 073933419.2019.8.07.0016, Caso: Belmiro Ribeiro Costa versus Cleacy Ruas Guimarães; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso CONHECIDO. PRIMEIRA PRELIMINAR REJEITADA. SEGUNDA PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença anulada.
8. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à mingua de recorrente vencido, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.